Tribunal: TJPA
Processo: 0800915-49.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800915-49.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSUE PINTO DE JESUS

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº:
0800915-49.2023.8.14.0000
- PJE

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO DE PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:

JOSUE PINTO DE JESUS
(DEFENSOR PÚBLICO
ARCLEBIO AVELINO DA SILVA
)

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO COM PRISÃO DOMICILIAR. PRÁTICA DE NOVO CRIME. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. CABIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELO NOVO DELITO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Noticiada a prática de fato definido como crime doloso ou falta grave pelo reeducando, impõe-se o reconhecimento da falta disciplinar, pois não se exige como requisito para a execução da pena privativa de liberdade de forma progressiva a condenação em processo penal ou o trânsito em julgado, conforme disposto na Lei de Execuções Penais.

2. A
vexata questio
em apreço, inclusive, resta pacificada pela Corte Superior de Justiça consoante verbete sumular n.º 526, assim redigido:
“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".

3. Hipótese na qual o Juízo da VEP, em decisão recente, datada de 16/11/2022, determinou a confecção de novos cálculos relativos à nova guia de execução, referente ao Processo de n.º 0001002-16.2017.8.14.0043, tomando-se como data-base para progressão de regime e demais benefícios, o dia seguinte ao cumprimento da pena nestes autos, ou seja, 22/04/2022, com contabilização do tempo de pena já cumprido.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, etc.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e encerrada aos quatorze dias do mês de março do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,

de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0800915-49.2023.8.14.0000
- PJE

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO DE PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:

JOSUE PINTO DE JESUS
(DEFENSOR PÚBLICO
ARCLEBIO AVELINO DA SILVA
)

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto por
JOSUE PINTO DE JESUS
contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/Pa, que determinou a regressão cautelar do apenado para o regime fechado, diante de envolvimento em crime doloso na vigência de benefício de progressão para o regime semiaberto.

Consta dos autos que o agravante
regrediu cautelarmente a pena para o regime fechado, diante de envolvimento num crime doloso na vigência de benefício de progressão para o regime semiaberto cumprido em prisão domiciliar, a incidir, com isso, numa falta grave motivo pelo que, em suma, na parte dispositiva, aplicou o art. 118, I, da Lei de Execução Penal.

Esclarece que não obstante a imputação ao Recorrente da prática de “falta grave” o envolvimento num crime doloso não há, porém, notícia de qualquer apuração, na via administrativa pelo estabelecimento penal, desse fato, inobservando, portanto, o que determina o art. 59 da Lei 7.210/84.

Nas
razões do recurso

(ID 12486780 – Págs. 19/22)
, alega a defesa que necessário
instauração de procedimento administrativo para apuração de falta grave, antes de realizar a regressão, consoante se vê na Súmula n.15 do TJPA
.

Aduz que
caso procedente a pretensão da inicial, será violado o princípio do devido processual legal inserto no art. 5, LIV, da CF/88 ante inobservância de prévio procedimento administrativo para apurar o tema.

Salienta que
já houve manifestação do Supremo Tribunal Federal-STF, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental-ADPF, n. 347 destacando que os cárceres encontram-se num “estado de coisas inconstitucional” a recomendar cautela tratando de tema afeto à privação de liberdade.

Sustenta que
tendo em vista o que contempla o art. 127 da Lei n. 7.210/84 existe um limite de até 1/3 (um terço), no caso de falta grave, da perda do tempo a ser remido a evidenciar, com isso, que trata-se de norma de política criminal descabendo, portanto, a perda integral dos dias trabalhados ou estudados.

Dessa maneira, requer a reforma da r. decisão constante no evento de seq. 44 para que seja mantido o REGIME de cumprimento da pena anterior que estava o ora Recorrente (semiaberto) face a violação ao princípio do - devido processo legal – e ao art. 59 da LEP (ausência de procedimento administrativo prévio) e, em atenção a Súm. 533 - C. STJ e Súm. 15 E. TJPA. Subsidiariamente, entendendo que não procede tal pleito retro, que seja, então, reformada a r. decisão (evento de seq. 44) para aplicar o art. 127 da Lei 7.210/84 e, assim, não ser perdido na integralidade o tempo remido.

Em
contrarrazões (ID 12486782 – Págs. 24/29)
, o Ministério Público, ora Agravado, se manifestou pelo conhecimento e
im
provimento
do agravo.

Ao realizar o
juízo de retratação
, na data de 31.01.2023, o juiz da Vara de Execuções manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, e na oportunidade analisou a regressão definitiva do apenado, tendo em vista a conclusão do PDP, decidindo da seguinte maneira:

“(...) III – DO DISPOSITIVO

ISSO POSTO, com fulcro nos artigos 52, 59, 118, I, da LEP c/c Súmula 533 do STJ:

1) HOMOLOGO o PDP juntado aos autos pela Casa Penal no evento 61, aderindo à conclusão final da Comissão processante que reconheceu a falta grave praticada pelo apenado, derivada do cometimento de novo delito, tomando por fundamento todos os elementos de fato e de prova constantes do aludido procedimento administrativo.

2) Determino a REGRESSÃO DEFINITIVA do apenado supramencionado ao REGIME FECHADO até ulterior deliberação deste juízo.

3) REVOGO OS BENEFÍCIOS LEGAIS eventualmente concedidos ao apenado na presente execução penal, tais como Livramento Condicional, Trabalho Externo, Saídas Temporárias e “contagem em dobro da pena”, com fulcro nos artigos 145, 37, § único, e 125 da LEP, respectivamente.

4) ESTABELEÇO O DIA DA FALTA GRAVE, 20/07/2022, COMO NOVA DATA-BASE para contagem da fração de pena necessária para aferimento de novos benefícios legais; (...).

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves
(ID 12545426 – Págs. 37/39)
, se manifestou pelo conhecimento e
im
provimento
do agravo
interposto pela Defensoria Pública, em favor do agravante JOSUE PINTO DE JESUS porque, a decisão do Juízo da VEP de Redenção/Pa, está em consonância com a Legislação vigente.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Cinge-se o pleito do agravante à reforma da decisão que reconheceu a prática de falta grave perpetrada pelo apenado, com consequente regressão cautelar de regime, em razão do cometimento de nova infração no curso da execução penal, em face do entendimento da Súmula n.º 526 do Superior Tribunal de Justiça, que não exige o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória.

No caso em apreço, o apenado cumpria pena em razão de condenação pela prática do crime de roubo e corrupção de menores, e teve concedida progressão ao regime semiaberto. Na data de 28/07/2022 foi preso em flagrante delito nos autos do processo de nº 0802267-75.2022.8.14.0065, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, 2º-A, do CPB, pelo que regrediu cautelarmente para o regime fechado.

Cumpre esclarecer que para a configuração da falta grave é suficiente a existência de indícios acerca da autoria e materialidade da infração supostamente praticada no curso da execução penal.

Desse modo, noticiada a
“prática de fato definido como crime doloso ou falta grave”
pelo reeducando, impõe-se o reconhecimento da falta disciplinar, pois
não se exige como requisito para a execução da pena privativa de liberdade de forma progressiva a condenação em processo penal ou o trânsito em julgado
, conforme disposto na Lei de Execuções Penais,
in verbis
:

“Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:” (grifei)

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;” (grifei)

Denota-se, portanto, que a prática de novo fato previsto como crime doloso incide em falta grave, haja vista que o dispositivo supramencionado sequer menciona a expressão “crime”, mas “fato previsto como crime”, de maneira que não se exige trânsito em julgado da sentença condenatória. Suficiente, portanto, a prática de crime tido por doloso.

Nesse contexto, não se faz necessário aguardar a condenação ou o mesmo o seu trânsito em julgado, pois, se assim o fosse, a previsão legislativa perderia efeito prático, diante do decurso de tempo necessário para a resolução do processo de conhecimento respectivo.

Tal interpretação, por outro turno, não enseja transgressão ao princípio da presunção de inocência, do art. 5º, inciso LVII, da CF, cuja redação disciplina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

A
vexata questio
em apreço, inclusive, resta pacificada pela Corte Superior de Justiça consoante verbete sumular n.º 526, assim redigido:

“Súmula nº 526 STJ: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

Não de outro modo, ao apenado, impõe-se o dever de não reiterar na prática de crimes, na medida em que se encontra em processo de ressocialização. Assim, a conduta daquele que insiste no cometimento de ilícitos, deve ser considerada como mais gravosa, com seus respectivos consectários legais, sob pena de se ver frustrada a execução da reprimenda.

Sob tal prisma, diante da notícia de que o agravante incidiu em novos ilícitos dolosos ao tempo da execução de sua pena, inafastável o reconhecimento da falta grave, a teor da dicção do art. 52, da LEP.

Nessa seara de cognição, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento sumulado pela mencionada corte, a rechaçar o
decisum
objurgado acerca da imprescindibilidade de sentença condenatória, ainda que sem trânsito em julgado, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A relativização da supressão de instância é inviável quando não configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. 2. No curso da execução da pena, a prática de ato definido como crime doloso configura falta grave que legitima a regressão de regime prisional (arts. 52 e 118, I, da Lei de Execução Penal), ainda que não transitada em julgado eventual sentença penal condenatória do novo delito. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 551.690/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)."

"EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DEFINIDA COMO CRIME DOLOSO. REGRESSÃO CAUTELAR. PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PAD E OITIVA DO CONDENADO. 1. Admite-se a determinação de regressão cautelar tendo em vista a prática de falta grave pelo agravante por ter, em tese, praticado crime doloso, não sendo necessária a prévia instauração de PAD ou a sua oitiva (Precedentes). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 568.938/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)"

Não destoa do entendimento alhures decisões recentes desta Egrégia Corte Estadual, vejamos:

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A REGRESSÃO CAUTELAR. PROCEDÊNCIA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA CONFIGURA FALTA GRAVE E AUTORIZA A REGRESSÃO CAUTELAR. AGRAVADO DENUNCIADO E DENUNCIA RECEBIDA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora. (TJPA - 9440128, 9440128, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)”

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A REGRESSÃO. IMPROCEDÊNCIA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO PENAL QUE CONFIGURA FALTA GRAVE E AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 9247101, 9247101, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05)”

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE REGRESSÃO DE REGIME. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS: PARCIAL ACOLHIMENTO. 1. HAVENDO NOTÍCIA SOBRE SUPOSTA FALTA GRAVE PRATICADA PELO APENADO, CONSISTENTE NO COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL, É IMPOSITIVO QUE O FATO SEJA APURADO EM SEDE JUDICIAL. PRECEDENTES. 2. É DESNECESSÁRIO O TRÂNSITO EM JULGADO DESSA CONDENAÇÃO POR NOVO DELITO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A FALTA, CONSOANTE ENTENDIMENTO SUMULADO PELO EG. STJ, POR MEIO DA SÚMULA Nº 526. 3. A SIMPLES NOTÍCIA QUE O APENADO TERIA SE ENVOLVIDO EM CRIME DOLOSO, NO CURSO DE EXECUÇÃO DA PENA, JÁ É CAUSA SUFICIENTE PARA QUE SEJA APURADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL, PODENDO SER RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 52 DA LEP. 4. DESNECESSÁRIA A INSTAURAÇÃO DE PAD, CONFORME ENTENDIMENTO DO STF, O QUAL PRECONIZA QUE NA HIPÓTESE DE COMETIMENTO DE NOVO DELITO, A DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA OITIVA DO APENADO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA O SEU RECONHECIMENTO, UMA VEZ GARANTIDO A ESTE O DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. 5. ASSIM, SE FAZ NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, IMPRESCINDÍVEL PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE, NOS TERMOS DO ART. 118, §2º, DA LEP, GARANTIDOS OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA - 6186932, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-08)”

“PROCESSO Nº 0805244-75.2021.8.14.0000 AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR PROCESSUAL PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. A regressão de regime é prevista para aqueles que praticam fato definido como crime doloso e, portanto, cometem falta grave no curso do cumprimento de pena, conforme dispõem os arts. 52 e 118, I, da LEP. A prática de novo fato considerado como crime doloso, deve repercutir na execução da pena do condenado. O reeducando que volta a delinquir está demonstrando o mau comportamento e despreparo para o retorno ao convívio social.
A caracterização da falta grave independe do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, nos termos do art. 52 da LEP
. Recurso provido. Unânime. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJPA - 6165958, 6165958, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-08-30)”

“EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A REGRESSÃO CAUTELAR. PROCEDÊNCIA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO PENAL QUE CONFIGURA FALTA GRAVE E AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PORQUE NÃO SE TRATA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DISCIPLINAR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 2.Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para impor a regressão cautelar de regime ao agravado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR Belém,30 de agosto de 2021. Desembargador RÔMULO NUNES Relator (TJPA - 6270843, 6270843, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-08)”

Cumpre frisar, outrossim, que, já houve decisão do Magistrado
a quo
, acerca da regressão definitiva do apenado. Vejamos:

“(...) III – DO DISPOSITIVO

ISSO POSTO, com fulcro nos artigos 52, 59, 118, I, da LEP c/c Súmula 533 do STJ:

1) HOMOLOGO o PDP juntado aos autos pela Casa Penal no evento 61, aderindo à conclusão final da Comissão processante que reconheceu a falta grave praticada pelo apenado, derivada do cometimento de novo delito, tomando por fundamento todos os elementos de fato e de prova constantes do aludido procedimento administrativo.

2) Determino a REGRESSÃO DEFINITIVA do apenado supramencionado ao REGIME FECHADO até ulterior deliberação deste juízo.

3) REVOGO OS BENEFÍCIOS LEGAIS eventualmente concedidos ao apenado na presente execução penal, tais como Livramento Condicional, Trabalho Externo, Saídas Temporárias e “contagem em dobro da pena”, com fulcro nos artigos 145, 37, § único, e 125 da LEP, respectivamente.

4) ESTABELEÇO O DIA DA FALTA GRAVE, 20/07/2022, COMO NOVA DATA-BASE para contagem da fração de pena necessária para aferimento de novos benefícios legais; (...). (grifo nosso).

Diante de tal informação, não há que se falar em ilegalidade da regressão, especialmente pelo fato de que já houve homologação do PDP, determinação da regressão definitiva e reconhecimento da falta grave cometida pelo agravante.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, porém
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA,

de março de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2023